Tribunal: TJBA
Processo: 8055334-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055334-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDEMAR DE ALMEIDA RIOS

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual o autor pretende a limitação dos reajustes anuais aplicados ao contrato coletivo empresarial, sob alegação de abusividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a limitar os reajustes de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários aos índices autorizados pela ANS.

III. Razões de decidir
3. Incidem ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, sendo possível o controle judicial dos reajustes aplicados, ainda que em contrato coletivo.
4. O contrato abrange número restrito de beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar, caracterizando hipótese de falso coletivo, o que afasta a presunção de equilíbrio negocial e autoriza a equiparação ao regime dos planos individuais.
5. Os documentos indicam, em cognição sumária, discrepância relevante entre os reajustes aplicados e os índices fixados pela ANS, sem justificativa atuarial idônea, evidenciando a probabilidade do direito.
6. O perigo de dano decorre do risco de inviabilização da manutenção do contrato e da interrupção da assistência à saúde, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à operadora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os reajustes de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários aos índices autorizados pela ANS, quando evidenciada a abusividade dos aumentos e o risco de dano ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 47; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, AI nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 21.05.2024; TJBA, AI nº 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 16.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8055334-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CLAUDEMAR DE ALMEIDA RIOS
e como agravado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator